Tribunal: TJMT
Processo: 1022840-33.2025.8.11.0000
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1022840-33.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inscrição / Documentação, Revisão/Desconstituição de Ato Administrativo]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JONES GATTASS DIAS]

Parte(s):

[FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - UNEMAT (AGRAVANTE), UNIAO NACIONAL DOS ESTUDANTES - CNPJ: 29.258.597/0002-31 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO - SEDUC (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDA MASSAD DE AGUIAR FABRETTI - CPF: 325.509.158-60 (ADVOGADO), FABRICIO PAULINO DE FIGUEIREDO - CPF: 056.845.861-39 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO LIMINAR EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO. REPRESENTAÇÃO ESTUDANTIL. HABILITAÇÃO DE ENTIDADE REPRESENTATIVA. FORTES INDÍCIOS DE COMPATIBILIDADE COM OS CRITÉRIOS EDITALÍCIOS. DECISÃO LIMINAR MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I.

Caso em exame:

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão liminar que, em sede de mandado de segurança impetrado pela União Nacional dos Estudantes (UNE), suspendeu os efeitos do ato administrativo que indeferiu sua habilitação no processo de escolha de conselheiros da Câmara de Educação Profissional e de Educação Superior do Conselho Estadual de Educação do Estado de Mato Grosso (CEE/MT), referente ao Edital n. 001/2025/CEE/MT.

II.

Questão em discussão:

2.

A controvérsia submetida à apreciação no presente agravo de instrumento cinge-se à suposta ausência de demonstração, pela União Nacional dos Estudantes (UNE), dos requisitos de habilitação e legitimidade exigidos pelo Edital n. 001/2025/CEE/MT e pela Lei Complementar Estadual n. 761/2023, bem como à alegada ilegitimidade, circunstâncias que, em tese, poderiam justificar o indeferimento da medida liminar deferida nos autos do mandado de segurança originário.

III.

Razões de decidir:

3.

A concessão da liminar encontra respaldo na presença dos requisitos do artigo 7o, III, da Lei n. 12.016/2009, diante da plausibilidade jurídica do direito alegado e do risco de ineficácia da tutela caso concedida apenas ao final.

4.

A mudança de fundamentação para indeferimento da habilitação da UNE sem prévia manifestação da parte compromete os direitos ao contraditório e à ampla defesa, violando o devido processo legal.

5.

Os documentos constantes nos autos indicam, em juízo de cognição sumária, cumprimento dos critérios de base territorial previstos no edital, não havendo vedação à participação de entidade nacional com atuação comprovada no Estado.

6.

A decisão liminar tem natureza cautelar e visa apenas assegurar participação provisória da entidade no processo deliberativo, sem gerar efeitos irreversíveis ou prejuízo imediato à Administração ou às demais habilitadas.

IV.

Dispositivo e tese:

7.
Agravo de instrumento não provido.
Tese de julgamento: “
1. A concessão de liminar que assegura a participação provisória de entidade estudantil em processo seletivo para composição do CEE/MT deve ser mantida quando presentes fortes indícios de compatibilidade com os critérios editalícios e de violação ao contraditório no indeferimento administrativo. 2. A natureza cautelar da medida, ausente prejuízo irreversível, justifica sua preservação até julgamento final do mandado de segurança.
”.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LV; Lei 12.016/2009, art. 7o, III; LC/MT n. 761/2023.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AgInt n. 1019886-14.2025.8.11.0000, Rel. Des. Vandymara G. R. Paiva Zanolo, j. 23/9/2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO (UNEMAT)
contra a decisão proferida no mandado de segurança n. 1008168-91.2025.8.11.0041 impetrado por
UNIÃO NACIONAL DOS ESTUDANTES (UNE)
em desfavor da
agravante
, do
PRESIDENTE DO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO
e da
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO (SEDUC/MT)
, no qual foi parcialmente deferida a liminar para suspender os efeitos da decisão plenária do CEE/MT que indeferiu a habilitação da impetrante para participar do processo de escolha de conselheiros como representante do segmento “
Entidades de Estudantes do Ensino Superior do Sistema Estadual de Ensino
”, nos termos do Edital n. 001/2025/CEE/MT e para determinar que adotem as providências necessárias ao fiel cumprimento do item 4.1. do referido edital.

Aduz que a recente modificação legislativa introduzida pela Lei Complementar Estadual n. 761/2023, que alterou a redação da Lei Complementar Estadual n. 49/1998 – norma que disciplina o Sistema Estadual de Ensino do Estado de Mato Grosso – passou a exigir, como condição para a participação na Câmara de Educação Profissional e de Educação Superior, a comprovação de efetiva atuação das entidades estudantis na esfera estadual.

Assevera que a União Nacional dos Estudantes (UNE), conquanto se trate de entidade de representação em âmbito nacional, não apresentou documentação hábil a comprovar atuação efetiva no Estado de Mato Grosso, inexistindo, inclusive, sede local, diretório estadual ou atividades permanentes desenvolvidas no território estadual.

Afirma que a decisão agravada desconsidera o juízo técnico exarado tanto pela Comissão Especial quanto pelo Pleno do Conselho Estadual de Educação (CEE), os quais indeferiram o pedido de inscrição da União Nacional dos Estudantes (UNE), em razão da ausência de comprovação de sua representatividade no âmbito estadual.

Argumenta que
o Edital n. 001/2025 do Conselho

Estadual de Educação (CEE) incorporou fielmente a nova redação da Lei Complementar

Estadual n. 49/1998, exigindo comprovação de base territorial, criação e

atuação no âmbito do Estado de Mato Grosso por pelo menos dois anos, requisito que a

União Nacional dos Estudantes (UNE) não atendeu ao apresentar apenas atos de sua sede

nacional em São Paulo.

Sustenta que
os Centros Acadêmicos e os Diretórios Centrais de Estudantes vinculados à Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso (UNEMAT) atenderam integralmente às exigências previstas no edital e na legislação estadual vigente, tendo apresentado a documentação comprobatória requerida e, por conseguinte, foram devidamente habilitados para participar do processo.

Requer o provimento do recurso, a fim de que seja reformada a decisão agravada, com o consequente indeferimento do pleito, ante a ausência dos requisitos legais autorizadores para a habilitação da entidade interessada.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (Id. 299541877).

A União Nacional dos Estudantes (UNE) apresentou contrarrazões ao recurso, sustentando que a decisão agravada se limitou a assegurar o seu direito de participação no processo seletivo previsto no Edital n. 001/2025/CEE/MT, sem adentrar no mérito da controvérsia, ao mesmo tempo em que reafirma sua legitimidade para representar os estudantes do ensino superior no Estado de Mato Grosso (Id. 305111383).

A Procuradoria Geral de Justiça apresentou manifestação pelo não provimento do recurso (Id. 312607860).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

1.

Histórico processual:

Relembrando o histórico processual,
na origem
trata-se de mandado de segurança impetrado pela
União Nacional dos Estudantes (UNE)
em face de

Gelson Menegatti Filho na condição de
Presidente do Conselho Estadual de Educação do

Estado de Mato Grosso (CEE/MT)
, da
Secretaria de Educação do Estado de Mato Grosso (SEDUC/MT)
e da
Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso (UNEMAT)
, com o ato acoimado de ilegal materializado no
indeferimento da habilitação da UNE para integrar a Câmara de Educação Profissional e de Educação Superior do Conselho Estadual de Educação do Estado de Mato Grosso (CEPS/CEE-MT), no segmento representativo das “
Entidades Estudantis do Ensino Superior vinculadas ao Sistema Estadual de Ensino
”, no âmbito do Edital n. 001/2025/CEE/MT.

A UNE, no mandado de segurança de origem, pleiteia, em síntese:
i
) a anulação do ato que conferiu à UNEMAT a ocupação de vaga no colegiado;
ii
) a anulação do indeferimento de sua participação na Câmara de Educação Profissional e de Educação Superior (CEPS-CEE-MT); e
iii
) a anulação do ato que deferiu recurso de terceiro (Wesley Snipes Correa da Mata) relacionado ao Edital n. 001/2025/CEE/MT (Primeira Instância, Inicial, Id. 185001625).

O Juízo
a quo
proferiu a decisão agravada deferindo parcialmente a liminar para suspender os efeitos da decisão plenária do Conselho Estadual de Educação de Mato Grosso (CEE/MT) que indeferiu a habilitação da UNE para participar do processo de escolha de conselheiros como representante do segmento “
Entidades de Estudantes do Ensino Superior do Sistema Estadual de Ensino
”, nos exatos termos do seguinte dispositivo:

[...] Por todo o exposto, demonstrados os requisitos autorizadores, nos termos do art. 7o, inciso III, da Lei no 12.016/2009, concedo parcialmente a liminar pleiteada, pelo que suspendo os efeitos da decisão plenária do Conselho Estadual de Educação de Mato Grosso – CEE/MT que indeferiu a habilitação da União Nacional dos Estudantes – UNE para participar do processo de escolha de conselheiros como representante do segmento “
Entidades de Estudantes do Ensino Superior do Sistema Estadual de Ensino
”, nos termos do Edital no 001/2025/CEE/MT.

Como consequência da presente decisão liminar, determino que o Conselho Estadual de Educação de Mato Grosso – CEE/MT e a Universidade do Estado de Mato Grosso – UNEMAT adotem as providências necessárias ao fiel cumprimento do item 4.1 do referido edital, promovendo, no prazo regulamentar, a convocação das entidades habilitadas para esse segmento (DCE/UNEMAT e UNE) para que deliberem conjuntamente sobre a formação da lista com os nomes dos conselheiros titulares e suplentes, acompanhada da respectiva ata assinada pelos representantes das entidades

participantes:

“
4.1. Os segmentos representativos que congregam mais de uma entidade devidamente habilitada pela Comissão reunirão entre si, no prazo correspondente para proceder às indicações e encaminhamentos das Listas com os nomes dos conselheiros titulares e suplentes, acompanhada da Ata da Reunião assinada pelos membros das entidades postulantes.
”. [...]. (Primeira Instância, Decisão agravada, Id. 197023716).

Ressalta-se que o Juízo
a quo
indeferiu o pedido formulado pela União Nacional dos Estudantes (UNE), consistente na suspensão da participação da UNEMAT no processo de escolha de conselheiros representantes do segmento “
Entidades de Estudantes do Ensino Superior do Sistema Estadual de Ensino
”, nos termos do Edital n. 001/2025/CEE/MT.

2.

Análise da decisão liminar:

Preliminarmente, cumpre destacar que a concessão de medida liminar em sede de mandado de segurança exige a demonstração concomitante da
plausibilidade jurídica do direito invocado
e do
risco de ineficácia da tutela caso concedida apenas ao final
, conforme disposto no artigo 7o, inciso III, da Lei n. 12.016/2009.

A controvérsia posta neste agravo de instrumento restringe-se à alegada ausência de comprovação, por parte da União Nacional dos Estudantes (UNE), dos requisitos de habilitação e legitimidade previstos no Edital n. 001/2025/CEE/MT e na Lei Complementar Estadual n. 761/2023, circunstâncias que, em tese, ensejariam o indeferimento da liminar concedida no mandado de segurança originário.

A União Nacional dos Estudantes (UNE), ora agravada, e a Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso (UNEMAT), ora agravante, participaram do processo de escolha de Conselheiros para compor o Conselho Estadual de Educação (CEE), concorrendo à vaga reservada às Entidades Estudantis do Ensino Superior do Sistema Estadual.

No ponto, verifica-se que a
União Nacional dos Estudantes (UNE) teve sua candidatura indeferida em 10/2/2025,
sob a justificativa de ausência de documento indispensável
, quais sejam: “
registro notarial no estatuto e assinatura divergente e incompleta
” (Primeira Instância, Id.
188122647 – fls. 2).

Em atenção ao prazo recursal previsto no item 3.3 do Edital n. 001/2025/CEE/MT, a UNE, ora agravada, interpôs o recurso administrativo cabível, ocasião em que supriu a pendência documental anteriormente apontada – circunstância não impugnada pela autoridade coatora. Não obstante, em 19/2/2025, seu pedido de candidatura foi novamente indeferido, desta vez com
fundamento diverso
, nos seguintes termos:

[...] Indeferido.
A Plenária do CEE/MT decidiu que a requerente não comprovou a representação no Sistema Estadual de Ensino do Estado de Mato Grosso
. Decidiu que os representantes no Sistema de Ensino do Estado de Mato Grosso são os Centros Acadêmicos e o Diretório Central dos Estudantes da Universidade do Estado de Mato Grosso-UNEMAT. [...]. (Primeira Instância, Id. 188122651 – fls. 2).

A conduta adotada pelo Conselho Estadual de Educação de Mato Grosso (CEE/MT), ao indeferir a inscrição da UNE com base em fundamento inédito e não previamente oportunizado ao contraditório, culminando em sua exclusão do processo de habilitação para composição do colegiado,
configura afronta aos direitos constitucionais ao contraditório e à ampla defesa
(artigo 5o, inciso LV, da CF), além de comprometer os princípios da
legalidade e da segurança jurídica
, ambos inerentes ao devido processo legal.

Ressalte-se que a controvérsia ora examinada já foi objeto de apreciação por esta Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, nos autos do agravo de instrumento n. 1019886-14.2025.8.11.0000, interposto por Gelson Menegatti Filho, na qualidade de Presidente do Conselho Estadual de Educação do Estado de Mato Grosso, contra a mesma decisão ora agravada, tendo como parte agravada a União Nacional dos Estudantes (UNE),
ocasião em que se reconheceu que a alteração dos fundamentos para o indeferimento da habilitação da UNE,
s
em a prévia abertura de prazo para manifestação, viola os direitos ao contraditório e à ampla defesa, em afronta ao devido processo legal,
além de se reconhecer que a UNE detém reconhecimento legal, nos termos do artigo 1.o da Lei n. 7.395/1985, como entidade representativa dos estudantes do ensino superior em âmbito nacional, o que confere verossimilhança à sua legitimidade para compor o segmento das “
Entidades Estudantis do Ensino Superior vinculadas ao Sistema Estadual de Ensino
” (TJ/MT, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, agravo de instrumento n. 1019886-14.2025.8.11.0000, relatora Desembargadora Vandymara G. R. Paiva Zanolo, julgamento em 23/9/2025).

Além disso, verifica-se que o item 3.1 do Edital n. 001/2025/CEE/MT exige a comprovação de atuação no território estadual por ao menos dois anos. Contudo, não restringe tal exigência a entidades com sede formal em Mato Grosso, tampouco veda a participação de entidades de âmbito nacional:

[...] 3.1. De 03 a 07 de fevereiro de 2025: Credenciamento – manifestação formal à Comissão por parte dos interessados que desejam postular vaga, devidamente comprovada para o Segmento representativo, observando-se que deve ser comprovada a base territorial, criação e atuação no âmbito do Estado de Mato Grosso, pelo menos, há 02 (dois) anos, nos termos do § 3o do artigo 5o do Regimento Interno do CEE/MT (Decreto no 325, de 31 de maio de 2023), e instruindo processo com:

a) Ofício de encaminhamento;

b) Requerimento;

c) Documentos de constituição tais como: Estatuto, Regimento, última Ata de Eleição e Posse atualizada com o devido registro no serviço notarial competente, inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ), Lei ou Decreto da Entidade/Órgão. No caso de apresentação de cópias, deverá apresentar o documento original para que seja dado o visto-confere e/ou autenticado em Cartório. [...]. (Primeira Instância, Id. 185001629).

Nesse contexto, a UNE demonstra, em um juízo de cognição não exauriente, legitimidade para participar do processo seletivo destinado à escolha de representante do segmento das Entidades Estudantis do Ensino Superior do Sistema Estadual, conforme os critérios estabelecidos no referido edital.

Registra-se, ademais, que a decisão agravada se limitou a suspender, de forma provisória, os efeitos do ato administrativo que indeferiu a habilitação da UNE, determinando, ainda, que o Conselho Estadual de Educação (CEE) e a Universidade do Estado de Mato Grosso (UNEMAT) procedam à deliberação nos moldes do item 4.1 do Edital, o qual dispõe sobre a formação de lista tríplice pelas entidades representativas do segmento, nos casos de múltiplas habilitações:

[...] 4.1. Os segmentos representativos que congregam mais de uma entidade devidamente habilitada pela Comissão reunirão entre si, no prazo correspondente para proceder às indicações e encaminhamentos das Listas com os nomes dos conselheiros titulares e suplentes, acompanhada da Ata da Reunião assinada pelos membros das entidades postulantes; [...]. (Primeira Instância, Id. 185001629).

Cuida-se, portanto, de medida de natureza cautelar, voltada exclusivamente à garantia do direito de participação da União Nacional dos Estudantes (UNE) no processo de composição da lista tríplice, sem que disso decorra, neste estágio processual, qualquer prejuízo concreto ou irreparável à parte agravante, porquanto a providência deferida limita-se a assegurar a presença da referida entidade no âmbito do processo deliberativo interno do segmento estudantil, sem implicar a exclusão de qualquer entidade previamente habilitada, tampouco ocasionar dano imediato à Universidade do Estado de Mato Grosso (UNEMAT).

Conclui-se, assim, pela inexistência de fundamentos jurídicos idôneos a justificar a reforma da decisão agravada, uma vez que não se vislumbra a probabilidade do direito invocado, diante da exclusão da parte interessada com base em nova fundamentação não previamente oportunizada para manifestação, em afronta ao devido processo legal – questão, inclusive, já apreciada por este Colegiado –, tampouco se identifica risco de dano grave ou de difícil reparação, porquanto a medida impugnada limita-se a assegurar, em caráter provisório, a participação da agravada nas fases subsequentes do certame, sem implicar sua nomeação, nem gerar prejuízo concreto e imediato à Administração Pública ou às demais entidades habilitadas.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025